Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-61.2022.8.11.0094
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000445-61.2022.8.11.0094
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE TABAPORA - CNPJ: 37.464.997/0003-02 (RECORRIDO), ASTOR BESKOW - CPF: 662.365.929-34 (ADVOGADO), CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA - EPP - CNPJ: 26.795.401/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PAVAN - CPF: 026.504.619-00 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), J. D. F. N. - CPF: 081.530.741-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA FERNANDES DA SILVA - CPF: 609.447.283-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PROCEDENTE O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CIRURGIA
OFTALMOLÓGICA. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF. SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabe a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (art. 197).

O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES
.

Egrégia Câmara,

A hipótese dos autos contempla remessa necessária por força do art. 496, inciso I do CPC contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da obrigação de fazer n. 1000445-61.2022.8.11.0094 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em substituição processual da criança
JOÃO DAVI FERNANDES NOVAIS
, contra o
MUNICÍPIO DE TABAPORÃ/MT E O ESTADO DE MATO GROSSO
, que em síntese julgou procedentes os pedidos da exordial para determinar aos requeridos que viabilizem o procedimento cirúrgico de
vitrectomia posterior no olho direito
, e demais providências necessárias à realização da cirurgia e recuperação da saúde de da criança.

Os autos foram remetidos a esta Corte, indo com vista ao Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, Procurador de Justiça, que opinou pela ratificação da sentença (ID. 226582676).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

EXMO. SR. MARCIO APARECIDO GUEDES
.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária por força do art. 496, inciso I do CPC contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer n. 1000445-61.2022.8.11.0094 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em substituição processual da criança
JOÃO DAVI FERNANDES NOVAIS
, contra o
MUNICÍPIO DE TABAPORÃ/MT E O ESTADO DE MATO GROSSO
.

A remessa necessária relaciona-se com as decisões de mérito. Somente haverá coisa julgada se houver a reapreciação da decisão pelo tribunal ao qual está vinculado o juiz que a proferiu. Enquanto não for procedida a reanálise da sentença, esta não transita em julgado, não produzindo coisa julgada. Desse modo, não havendo o reexame e, consequentemente, não transitando em julgado a sentença, será incabível a ação rescisória
[1]
.

Nesse sentido, a remessa necessária “devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado” (Súmula 325, STJ). Como se trata de expediente voltado à defesa dos interesses da Fazenda Pública em juízo, nele “é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública” (Súmula 45, STJ).

Emerge dos autos que o MPE/MT propôs a presente ação civil pública em favor de ao requerente/substituído João Davi Fernandes Novais, haja vista que este necessitava, com urgência, realizar o procedimento cirúrgico denominado
Vitrectomia Posterior
, em seu olho direito, em decorrência de um trauma, conforme laudo médico e solicitação do SISREGII anexados aos autos no ID. 221123162.

De exórdio, rememoro que o Estado tem o dever de fornecer tutela jurisdicional adequada e ágil para os cidadãos.

Assim a questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (art. 197). Como se sabe, a doutrina aponta a dupla vertente dos direitos sociais, especialmente no tocante à saúde, que ganha destaque, enquanto direito social, no texto de 1988: a) natureza negativa: o Estado ou o particular devem abster-se de praticar atos que prejudiquem terceiros; b) natureza positiva: fomenta-se um Estado prestacionista para implementar o direito social
[2]
.

Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública. Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte.

Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Desse modo, tendo em vista que a criança representada, não tem condições de arcar com o custo da cirurgia, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. Trata-se de obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Ausência de argumentos capazes de infirmara decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - AI 810864 AgR, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 18/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015).

Outrossim, perfilho o seguinte julgado deste Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CIRURGIA ORTOPÉDICA — DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF — SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado e que o Sistema Único de Saúde será financiado, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabe a estes garantir aos cidadãos o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde, de forma solidária.

(N.U 0004187-79.2011.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020).

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, a realização de cirurgia necessária para restabelecer a sua saúde, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7 o da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Com essas considerações, em reexame necessário
RATIFICO
o ato sentencial em todos os seus termos.

É como voto.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

[1]
NERY JUNIOR, Nelson. Teoria geral dos recursos. 6. ed. São Paulo: RT, 2004, n. 2.3.4.1, p. 75-85.

[2]
Lenza, Pedro Direito constitucional / Pedro Lenza. – 25. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021. (Coleção Esquematizado®) p. 1847.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024